Tribunal: TJPA
Processo: 0035652-04.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035652-04.2011.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA

APELADO: RAIMUNDA DO SOCORRO MACHADO MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – HOSPITAL – CONDUTA NEGLIGENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No tocante
a responsabilidade atribuída à empresa
, diante
da relação de consumo caracterizada, a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

2-
A conduta da ré extrapolou o mero dissabor, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral da autora, que sofreu inegavelmente abalo com a morte de seu companheiro.

3-
Tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado pelo Juízo de 1º grau, atende tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo como ora apelada
RAIMUNDA DO SOCORRO MACHADO MOTA

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda, alegando ser viúva do Sr. Rui Monteiro, falecido em 27/04/2011, com quem viveu em união estável. Aduziu que levou seu companheiro ao Hospital Camilo Salgado na noite de 25/04/2011 para atendimento devido a fortes dores abdominais, tendo salientado que não receberam atendimento eficiente, e mesmo narrando um grave estado de dor e após análise superficial, foram liberados a retornarem à sua casa.

Esclareceu a requerente que a médica de plantão informou que o companheiro faria uma cirurgia no Hospital Beneficente Portuguesa, porém ao chegar naquele Hospital não havia nenhum aviso de realização de cirurgia de emergência. Alegou que o de cujus, no outro estabelecimento, teve novo diagnóstico, qual seja, problema no pâncreas, e mesmo tendo sido encaminhado a UTI, veio a óbito no dia 27/04/2011, sem que nenhuma cirurgia fosse realizada, pelo que pugnou pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 3338169) que julgou parcialmente procedente a demanda.

Inconformado,
HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO
interpôs recurso de Apelação, aduzindo sua ilegitimidade passiva, considerando que o suposto ato ilícito alegado, fora cometido por profissionais da área da medicina, e que não mantém relação empregatícia com o Hospital.

No mais, alega que não houve falha/demora no atendimento do paciente, inexistindo qualquer ato ilícito apto a ensejar a reparação civil pretendida. Sustenta ainda, a improcedência da tese de responsabilidade objetiva, bem como a necessidade de apuração e culpa.

Ressalta a improcedência do pedido de indenização por danos morais e, pelo princípio da eventualidade, afirma a necessidade de minoração do
quantum
arbitrado, salientando que o valor fixado seja razoável e proporcional ao dano sofrido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar a demanda totalmente improcedente. Alternativamente, que o quantum arbitrado à título de danos morais, seja minorado.

Não foram oferecidas as contrarrazões (ID Nº. 3338171 – FLS. 13).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Prima facie, convém esclarecer que a matéria preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, se confunde com o próprio mérito recursal, qual seja, a responsabilidade pelo suposto ato ilícito cometido apto a ensejar a reparação aqui pretendida, razão pela qual passo de imediato ao
mérito causae
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de suposto ato ilícito decorrente de falha na prestação de serviços relacionados à assistência médica, apto ensejar reparação civil na modalidade de danos morais.

DA RESPONSABILIDADE

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica entre as partes é
de típica relação de consumo. Nesse sentido
, na condição
pessoa jurídica responsável pela prestação de serviços médicos, a apelante responderá pelos danos que vierem a causar a terceiros, advindo dos serviços médicos prestados, principalmente se inexiste comprovação de culpa do consumidor.

No tocante
a responsabilidade atribuída à empresa
, diante
da relação de consumo caracterizada, a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

“(...)
6.

A responsabilidade do hospital é, em tese, objetiva, lastreada no risco da atividade, amparada no artigo 14 do CDC, porquanto se encaixa no conceito de fornecedor, bastando a demonstração da falha na prestação de serviços e a conexão com a lesão sofrida para ensejar a indenização
.
7. Além de toda a documentação acostada possuir o timbre do hospital apelante, sem menção à clínica particular dos médicos envolvidos, verifica-se que o primeiro atendimento da autora, em 09/03/2013, foi realizado nas dependências do hospital, e não em clínica particular, havendo, inclusive, prescrição de exames laboratoriais. Aos olhos do consumidor, não há distinção entre o Hospital e os médicos que lhe atenderam, também porque a autora foi admitida, no dia 15/03/2013, oriunda do SOS/Emergência do nosocômio.” (TJDFT, Acórdão 1165059,
00073536320168070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019.

DOS DANOS MORAIS

Analisando detidamente os autos, observa-se ter restado demonstrado nos autos, que o companheiro da autora necessitava de emergência no atendimento, tendo sido liberado mesmo com fortes dores abdominais. Ressalta-se ainda, que o apelante liberou um paciente da UTI para ele, por seus

próprios meios,

procurar atendimento em outro hospital, o que denota uma conduta negligente, caracterizando o ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

A conduta da ré extrapolou o mero dissabor, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral da autora, que sofreu inegavelmente abalo com a morte de seu companheiro.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DUPLA APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR MANTIDO. I- É objetiva a responsabilidade do hospital por defeito na prestação do serviço realizado (artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor), sendo dele o ônus de comprovar a inexistência de prejuízo à paciente. II- Para a fixação de indenização por danos morais, deve o julgador levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento danoso, bem assim o efeito pedagógico. In casu, tendo sido observados tais critérios, impõe-se a manutenção do valor fixado. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 00358564220128090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 15/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

Assim, configurado o prejuízo à tranquilidade, ao equilíbrio emocional da requerente e presente o nexo causal entre o dano e a negligência do requerido. Neste caso concreto, verifica-se que o fato ultrapassou o limite do razoável, causando tristeza, angústia e aflição tendentes a atingir direitos da personalidade e passíveis de reparação civil.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O
quantum
que

deve ser arbitrado a título de dano moral, permanece como ponto controvertido nas ações indenizatórias, em razão da dificuldade em estabelecer com exatidão a equivalência entre o dano e o valor de ressarcimento.

Acerca do tema, entende-se que na fixação do valor deve ser levado em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, observando-se os parâmetros estabelecidos na jurisprudência do Colendo STJ.

No presente caso, mostra-se cristalina a responsabilidade da empresa requerida, que a partir de uma conduta negligente
e falha na prestação de serviço causou a morte do companheiro da autora e ensejou uma série transtornos e constrangimentos por ela experimentados.

Observa-se, por oportuno, que o importe estipulado não deve ser tão alto que possa se converter em fonte de enriquecimento, conforme pretendido pelos requerentes em suas razões recursais, nem pode ser tão pequena que possa se tornar inexpressiva, conforme pretendido pela empresa requerida.

Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado pelo Juízo de 1º grau, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada, em todos os seus termos.

É como voto
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2024